Tribunal: TJDFT
Processo: 0736770-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736770-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO ASSUMPCAO VAZ AGRAVADO: ELOI JOSE FIORESE, VALDELICE MENDES FIORESE D E C I S Ã O 1. Os agravados Elói José Fiorese e Valdelice Mendes Fiorese requerem a exclusão do presente feito da pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária Virtual, com início no dia 16/2/2022 (ID 3241447) e sua inclusão em pauta presencial, para sustentação oral, conforme petição de ID 32694873. O agravante, por sua vez, apresenta impugnação ao pedido de sustentação oral dos agravados, conforme petição de ID 32734231. É o relatório. Decido. 2. Nos termos do art. 4o, III e IV, da Portaria GPR/TJDFT n. 841/2021, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os processos que tiverem pedido de sustentação oral e os processos “com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento”. Os §§ 1o e 2o do referido artigo dispõem que as solicitações para julgamento presencial/telepresencial e de retirada de pauta virtual para fins de sustentação oral deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT. Portanto, não há óbice à retirada do presente recurso da pauta de julgamento da sessão virtual. Todavia, o art. 937, VIII, do CPC e o art. 110, I, a e b, do Regimento Interno deste e. TJDFT[1] preveem que o julgamento do agravo de instrumento excepcionalmente comportará sustentação oral nos casos em que for interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente parte do mérito, o que não se enquadra na hipótese dos autos. Registre-se que, em razão da decretação da pandemia da Covid-19, foi regulamentada, por meio da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal, “a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho”. Nos termos do art. 2o, § 2o, as audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. A realização da sessão de julgamento por videoconferência é hábil a resguardar às partes e aos advogados a prerrogativa de acompanhamento do julgamento, além de ressalvar os cuidados necessários relativos às medidas sanitárias e de distanciamento social diante do atual contexto de pandemia. Ressalta-se que o acompanhamento das partes e dos advogados à sessão de julgamento presencial por videoconferência deve ser realizada em estrita observância aos procedimentos previstos no art. 3o da reportada Portaria Conjunta deste e. Tribunal[2]. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta presencial por videoconferência, a fim de possibilitar o acompanhamento presencial do julgamento, nos termos do 4o, IV, da Portaria GPR/TJDFT n. 841/2021 e indefiro o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC e do art. 110, I, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) [2] Art. 3o Nas audiências e sessões de julgamento presencial por videoconferência, os membros do Ministério Público, Defensores Públicos e Procuradores do Distrito Federal deverão se identificar declarando o nome, cargo e lotação no respectivo órgão, devendo, se solicitado, apresentar em estilo “selfie”, o documento oficial de identificação. §1o Os Advogados, da mesma forma, deverão se identificar declarando o nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, devendo, se solicitado, apresentar em estilo “selfie”, o documento oficial de identificação. §2o As partes e as testemunhas serão identificadas da seguinte forma: I – declaração do nome, estado civil e profissão; II – apresentação em estilo “selfie” segurando o documento oficial de identificação (frente e verso).